Tribunal: TJMT
Processo: 1038139-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038139-68.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO CELIO DE SOUZA AMORIM - CPF: 429.716.081-15 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Da análise conjunta do boletim de ocorrência registrado pelo Agravado, prontuário médico e perícia judicial, está comprovado que a lesão sofrida pelo Segurado decorre exclusivamente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre em movimento. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 1.687,50), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1038139-68.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve a indenização securitária em favor do Agravado, bem como os honorários advocatícios arbitrados pelo Juiz da Instância singular.

Em suas razões, a Agravante defende a inexistência de nexo causal entre as lesões e o suposto acidente automobilístico noticiado pelo Recorrido, assim como a ausência do dever de indenizar.

Frisa que o Agravado sofreu “queda da própria altura”, hipótese esta não contemplada pelo seguro DPVAT.

Aduz que os honorários advocatícios foram fixados em quantia desarrazoada (R$ 1.500,00) e, por isso, devem ser estipulados entre 10% a 20% do valor da condenação.

Firme nesses argumentos, requer seja retificada a decisão unipessoal.

Contrarrazões no ID. 88564471.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de julho de 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021